Tribunal: TJMT
Processo: 1013694-30.2019.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013694-30.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCRECIA DE SOUZA ALVES - CPF: 149.734.642-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C PEDIDO DE DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DESCONTO DAS PARCELAS NÃO REALIZADOS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Se acolhido o pedido relativo à declaração de nulidade da relação jurídica, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1013694-30.2019.8.11.0015

Apelante
: Lucrecia de Souza Alves

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Apelação de
Lucrecia de Souza Alves
.

Ação
: Declaratória de Nulidade de Reserva de Margem c/c Pedido de Dano Moral, que move em face de
Banco Bradesco S.A.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a ilegalidade e determinar o cancelamento da reserva de margem consignável (RMC). Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% para cada e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face da autora, em razão da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 91437470): Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para que haja condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como requer a majoração da verba honorária.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 91437474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação nº 1013694-30.2019.8.11.0015

Apelante
: Lucrecia de Souza Alves

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

VOTO

Apelação de
Lucrecia de Souza Alves
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Nulidade de Reserva de Margem c/c Pedido de Dano Moral, que move em face de
Banco Bradesco S.A.
, para declarar a ilegalidade e determinar o cancelamento da reserva de margem consignável (RMC). Ainda, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais, na proporção de 50% para cada e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face da autora, em razão da assistência judiciária.

A autora recebe benefício previdenciário pelo INSS, relativo à aposentadoria por invalidez e afirma que o banco requerido reservou parte de sua margem consignável em folha de pagamento de forma ilegal, referente a cartão de crédito consignado que não contratou.

A controvérsia está em saber se é caso de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias do holerite (Id. 91431537 e seguintes), que demonstram que houve a reserva de margem consignável pelo banco. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O banco deixou de apresentar cópia de contrato firmado entre as partes e quaisquer outros documentos capazes de comprovar a relação jurídica entre as partes, de modo que não há validade no negócio jurídico que ensejou a reserva da margem consignável na folha de pagamento da parte requerente.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação e declarou a ilegalidade da reserva de margem consignável e o apelo gira apenas em torno de saber se é caso de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Do exame, nota-se que este caso registra certa peculiaridade, que o difere de outros casos semelhantes, analisados por este Colegiado.

Na hipótese, os descontos relacionados ao contrato questionado não chegaram a ser realizados.

Com efeito, conforme narrado pela parte autora, bem como se infere do extrato de empréstimo consignado (Id. 91431537), o contrato foi incluído no sistema como “
reserva de margem consignável
” e não foi efetuado o desconto de nenhuma parcela.

Assim, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral, máxime porquanto a autora não ficou privada de qualquer valor, oriundo de seus proventos de aposentadoria, em relação ao contrato em questão.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTO DAS PARCELAS NÃO REALIZADOS – CONTRATO EXCLUÍDO PELO BANCO ANTES DO DÉBITO DE QUALQUER PARCELA – DANO MATERIAL – INEXISTÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Não sofre abalo psicológico, pessoa que tem apenas anotado contrato de empréstimo em sua folha de pagamento, sem, contudo, que tenha sido efetivado qualquer desconto em seus rendimentos, pelo fato de o contrato ter sido excluído pela própria instituição financeira, antes do vencimento da parcela.”
(TJMT, AP 1001732-14.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Por fim, observa-se que a presente ação foi ajuizada com o objetivo de declaração da nulidade da reserva de margem consignável, bem como para buscar indenização por danos morais.

Acerca da sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil disciplina, no artigo 86:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Nessa linha, verifica-se que ficou rejeitado o pedido da parte autora que objetivava o recebimento de indenização por danos morais e, portanto, é caso de manter a determinação da sentença, que distribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes.

De igual forma, mantém-se a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, porquanto se mostra adequada aos parâmetros legais que norteiam a matéria.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021